Tribunal: TJDFT
Processo: 0716520-81.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DESPESAS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. O pagamento dos honorários advocatícios fundamenta-se no princípio da causalidade, ou seja, a verba deve ser paga por aquele que deu causa ao processo.
2. Apelação desprovida.